Tribunal: TJPA
Processo: 0809785-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809785-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSELINO PADILHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 9º, I E 10, I E XI DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/21. INCONSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida
-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos ora agravados;

2. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021.
A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do
jus puniendi
pela administração pública, em atenção aos princípios do Direito Sancionador.
Precedentes STJ;

3.
Tendo em vista que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, e não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que inexiste probabilidade do direito e risco a resultado útil do processo a justificar a medida de indisponibilidade de bens;

4. Conheço e dou provimento ao recurso, para tornar sem efeito a liminar anteriormente deferida e determinar o imediato desbloqueio dos bens dos recorridos, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17/10/2022 a 25/10/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSELINO PADILHA
, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo n°0800314-91.2018.814.0073), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O Juiz singular, analisando o pedido de tutela provisória, deferiu, nos seguintes termos:

(...) Da análise dos autos, especialmente dos documentos que acompanharam a inicial, há fortes indícios das irregularidades atribuídas aos requeridos, merecendo acolhida o pleito do MP da indisponibilidade dos bens dos demandados, de modo a garantir eventual e futura reparação do erário.

Outrossim, o periculum in mora está implicitamente contido no art. 7 da Lei 8.429/92, em estrita observância à disposição prevista no artigo 37, § 4º, da CF, não estando a indisponibilidade patrimonial por imputação a conduta ímproba lesiva ao erário condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na eminência de fazê-lo.

A indisponibilidade de bens, tem o intuito de resguardar a efetividade de eventual condenação dos agentes ímprobos na cominação de ressarcimento integral do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resulte de enriquecimento ilícito.

(...)

Presentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Desta forma, restando caracterizados os requisitos legais, o deferimento do pedido de tutela provisória é a medida cabível. Ante o exposto, com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos demandados, no valor de R$ 3.930.000,00, (três milhões e novecentos e trinta mil reais), para o fim de impedir a sua alienação, inibindo-se, assim, o cometimento de atos que possam vir a frustrar a efetivação de futuro comando jurisdicional.(...)”

Em suas razões, o agravante alega que na petição inicial da ação civil pública ajuizada pelo
parquet
não há a individualização das condutas dos demandados, constando apenas argumentos de forma genérica sem a demonstração de nexo causal.

Argui que atribuiu os supostos atos de improbidade administrativa “pelo simples fato de ter assinado a homologação do certame, sem especificar, em momento algum, sua participação nas irregularidades apuradas pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa-NCIC do MPPA”.

Ressalta que sua única participação no Pregão Presencial 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA se deu na assinatura da homologação do Contrato Administrativo com a empresa vencedora após parecer jurídico e parecer do controle interno, ambos favoráveis à homologação.

Afirma que a argumentação do
parquet
é insuficiente para a demonstração da individualização de sua conduta.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência do STJ exige a individualização da conduta dos requeridos em ação civil pública de improbidade administrativa, não sendo suficiente a identificação das irregularidades aos tipos previstos na lei, pois é indispensável a demonstração da culpabilidade dos supostos envolvidos.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do presente recurso para exclusão do agravante do polo passivo da referida ação e revogação do decreto de indisponibilidade de bens.

Às fls. (id. 2806385, pág. 1/4) a Desa. Ezilda Pastana Mutran indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Às fls. (id. 2919194, pág. 1/13), a agravada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (id. 2953006, pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor do agravante e outros, deferiu, liminarmente, o pedido de indisponibilidade de bens.

Como é cediço, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

A vista disso, recentemente, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse viés, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato improbo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

O
caput
do art. 17-D da norma dispõe expressamente a natureza sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 17-D.
A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.”

Partindo-se, pois, desse pressuposto, dentre os mais importantes princípios do direito sancionador encontra-se a retroatividade da lei mais benéfica, presente no art. 5º, XL, da Constituição Federal
: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Malgrado exista o pensamento de que regras e princípios penais seriam aplicáveis apenas ao direito penal, considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador deste tipo de ação e, haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.

Em sendo assim, é possível dizer que no campo da improbidade administrativa se aplicam os princípios da presunção da inocência, da retroatividade de norma mais benéfica, do
nemu tenetur se detegere
e, dentre outros.

Acerca desta possibilidade, no julgamento do Recurso Especial nº 885.836/MG, quando ainda membro do STJ, o saudoso Ministro Teori Albino Zavascki sustentou que
“[o] objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim — a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal —, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal”.

E mais, do mesmo modo que o Ministro Zavascki, o Ministro Luiz Fux, atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ainda ocupante de cadeira no STJ, enquanto relator do REsp 721190/CE
[1]
, destacou que
“é uníssona a doutrina no sentido de que, quanto aos aspectos sancionatórios da lei de improbidade, impõe-se exegese idêntica à que se empreende com relação às figuras típicas penais.”

É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta.

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (
Lei 14.230/2021).

Senão vejamos:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Ademais, Marçal Justen Filho destaca:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência.
Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

E mais, como bem mencionado pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, no julgamento do Acórdão nº 9035695, a regra contida no art. 5º, XL
[2]
da Constituição Federal, quando da promulgação da Lei de Improbidade Administrativa em junho de 1992 (Lei nº 8.429/1992), impossibilitou a aplicação retroativa das regras ali contidas, para punição de fatos considerados ímprobos antes da sua vigência, justo em razão do caráter sancionatório/penalizador da norma. Neste momento, é de se reconhecer a aplicação retroativa das regras promovidas pela Lei nº 14.230/2021, porquanto sejam consideradas benéficas aos réus acusados da prática de atos de improbidade administrativa.

Colha-se a ementa do julgamento referido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 7º DA LEI 8.429/92. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PELA PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA OCORRENCIA DE DOLO GENÉRICO.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE ATO IMPROBO POR DOLO GENÉRICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO EM ROL TAXATIVO NA LEI DE IMPROBIDADE NÃO OBSERVADA PELO AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 NO SENTIDO PROCESSUAL E MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR A IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS BENS DO RECORRENTE EVENTUALMENTE BLOQUEADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(9035695, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-18, publicado em 2022-04-18). Grifos

Nessa conjuntura e considerando as jurisprudências mencionadas e transcritas ao norte, sou do entendimento de que, nos moldes das regras e princípios penais, a norma mais benéfica deve retroagir em favor do réu, consoante disciplina do inciso XL do art. 5º da Constituição da República, combinado com o art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 alterada pela Lei nº 14.230/2021) e art. 493 do Código de Processo Civil.

Oportuno transcrever a jurisprudência dos Tribunais pátrios que, diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à ação de improbidade administrativa, vêm aplicando a nova regra aos processos em tramitação no momento da promulgação da lei modificadora. Colha-se.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR AFASTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO
- VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA
- AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.
2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas. 3. Não demonstrado o dolo dos requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00013106620078110017 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM LICITAÇÃO – DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DOLO –
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.
1. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé. Ausência de dolo. 2. Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público. 3. Ação civil pública por improbidade administrativa.
A Lei n.º 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade. Novatio legis in mellius. Retroatividade. Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992).
4. Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas. Ausência de prova de dolo dos réus. Ação civil pública improcedente. Sentença reformada. Recursos providos.

(TJ-SP - AC: 10012716120188260498 SP 1001271-61.2018.8.26.0498, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 18/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2022)

Por fim, a despeito do julgamento do ARE nº 843.989 que, em 24.02.2022, por unanimidade, o STF admitiu a Repercussão Geral, no qual se discute “(...) a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” (Tema nº 1199), não visualizo qualquer óbice ao julgamento deste recurso, haja vista que não houve determinação de sobrestamento das ações em grau de recurso na primeira e segunda instância.

Pois bem.

Consta nos autos que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do agravante Joselino Padilha e outros, com a finalidade de apurar irregularidades nos procedimentos de licitação envolvendo o Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, da dispensa de licitação nº 012/2017-DLSEMINFRAN e 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA, bem como indícios de direcionamento ou superfaturamento.

Logo, a questão em análise consiste em verificar a existência dos requisitos que autorizem a medida cautelar de indisponibilidade de bens do ora agravante demandado na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

Dentre os documentos que instruem a presente ação, verifica-se que a participação do agravante no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA ocorreu pela assinatura da homologação do Contrato Administrativo com a empresa vencedora (id. 7775396, pág. 29).

Pois bem.

Com efeito, entendo que não parece subsistir a tese de conduta improba nos termos da Lei n. 14.230/2021 a referendar a indisponibilidade de bens do agravante. Explico.

A decretação de indisponibilidade de bens é medida cautelar expressamente prevista na norma inserta no art. 37, §4º da Constituição Federal. Sabe-se que pela antiga redação da Lei 8.429/92, a decretação de indisponibilidade de bens dos acusados da prática de ato ímprobo era caracterizada como tutela provisória de evidência, de caráter conservativo. Para tanto, o artigo 16 da Lei nº 8.429/92 estabelecia a possibilidade de decretação da medida cautelar de sequestro de bens dos acusados em ação de improbidade e exigia expressamente apenas “fundados indícios da responsabilidade”.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.366.721/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos adotou o entendimento no sentido de que para o deferimento da medida cautelar, bastava a comprovação da verossimilhança, independentemente do momento de sua análise, ou seja, antes ou após o recebimento da inicial, prescindindo da demonstração de perigo de dano.

Por sua vez, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência e somente serão deferidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e (ii) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

Colaciono o dispositivo com as alterações trazidas pela novel legislação:

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de
indisponibilidade
de
bens
dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de
indisponibilidade
de
bens
a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A
indisponibilidade
de
bens
poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)

Nota-se que além do réu dever ser ouvido antes da decretação da medida, sua concessão exige a configuração simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo indispensável, portanto, a demonstração de probabilidade do direito, bem como o perigo de dano.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA - LEI 14.230/2021 - ALTERAÇÃO DO ARTIGO 16 DA LEI 8.429/92 - REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE ATO DE IMPROBIDADE CAUSADOR DE PREJUÍZO AO ERÁRIO - MEDIDA DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Até a entrada em vigor da lei 14.230/2021, o deferimento liminar de indisponibilidade de bens no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa era cabível quando, em exame preliminar, se verificasse a existência de fundado indício do ato ímprobo causador de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário público, independentemente da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação de risco. A partir da referida lei, o artigo 16, parágrafo 3º, da lei 8.429/92, passou a exigir, além da presença de indício do ato de improbidade causador de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, a oitiva prévia do réu e a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo - As normas relativas à decretação da indisponibilidade de bens são de direito processual, o que significa que devem ser aplicadas aos processos em curso, em razão do disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil - Nesse contexto, considerando que, no caso, a indisponibilidade de bens foi requerida antes da entrada em vigor da lei 14.230/2021, sem a indicação da existência de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, é descabida a decretação da medida. Ainda que assim não fosse, no caso, não há indícios da prática de ato de improbidade causador de prejuízo ao erário.

(TJ-MG - AI: 10000210095212001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDISPONIBILIDADE DE BENS – MULTA CIVIL. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público visando à condenação do ora agravante bem como de outros requeridos por atos de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário – Afirma o representante ministerial que, por meio de oitivas de investigados, teria restado delineada alegada fraude em certame licitatório, implicando em gasto de R$ 152.810,00 para o Município de Campos do Jordão. O Ministério Público requereu decretação de medida de indisponibilidade de bens do recorrente no montante de R$ 152.810,00 alcançando a multa civil cominada no art. 12, inciso II, da Lei 8429/92. Decisão, ora recorrida, determinou a indisponibilidade de bens dos réus até a monta de R$ 152.810,00. NOVA LEGISLAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Necessário ressaltar a assunção da Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual
alterou substancialmente a Lei 8429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5º.
INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência –
A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
– Inteligência do art. 16, § 3º, da LIA – Inclusive, o § 8º, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência –
Assim, é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela Lei 8429/92 ( LIA) a configuração não somente do fumus boni iuris, mas também do periculum in mora.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – Conforme se observa da exordial, o MP não narra a existência de nenhuma circunstância concreta que configure fumus boni iuris, tampouco periculum in mora aptos a autorizar a decretação da medida de indisponibilidade de bens – A alegada simulação de procedimento licitatório não está denotada por nenhum elemento probatório, havendo tão somente declarações prestadas por pessoas em sede de inquérito civil, as quais possuem interesse no desfecho da causa, uma vez que também são rés – Assim, a medida de indisponibilidade de bens decretada não pode subsistir. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS GENÉRICA – Não houve na decisão individualização da conduta dos réus para consequente individualização da medida de indisponibilidade, o que implicou em determinação de medida de bloqueio de bens genérica – Ora, trata-se de mais um indício de que não há nos autos elementos suficientes a comprovarem o fumus boni iuris acerca dos alegados atos de improbidade administrativa apurados – Desta feita, trata-se de vício que corrobora a não pode subsistência da medida de bloqueio de bens. BENS A SEREM BLOQUEADOS – Não houve na decretação da medida de indisponibilidade qualquer disposição acerca de quais bens poderiam ser bloqueados ou qual a ordem deveria ser seguida – Inteligência dos §§ 11, 12, 13 e 14, do art. 16, da LIA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – Não foi possibilitado ao réu a fixação de outras modalidades que garantam eventual ressarcimento ao erário, mas causem ao alegado devedor o menor prejuízo – Inteligência do art. 16, § 6º, da LIA. MULTA CIVIL – Impossibilidade de englobar a multa civil na quantia a ser bloqueada – O art. 16, § 10 vedou que a medida de indisponibilidade recaia sobre valor a título de multa a ser eventualmente aplicada.
Necessário acolhimento ao recurso para levantar a medida de indisponibilidade determinado pelo juízo a quo, para assim obedecer aos dispositivos da nova Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual alterou substancialmente a Lei 8429/92 ( LIA
). Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP -
AI: 20291323920218260000 SP

2029132-39.2021.8.26.0000
,
Relator
: Leonel Costa, Data de
Julgamento
: 24/11/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2021) (destaquei)

Não obstante, nos termos da fundamentação supra, para a decretação de indisponibilidade de bens no caso em tela, é imprescindível, também, haver demonstração de risco ao resultado útil do processo, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, considerando que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que não assiste razão ao recorrente ao pedido de indisponibilidade de bens do agravante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para determinar o imediato desbloqueio dos bens do agravante, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21.

É como voto.

Belém, 17 de outubro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

[1]
(STJ - REsp: 721190 CE 2005/0014047-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/02/2006 p. 696)

Belém, 27/10/2022